Tribunal: TJDFT
Processo: 0700066-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARIA LOUIZA BATISTA DE OLIVEIRA, em face da r. decisão proferida pelo Exmo. Senhor Juiz da MM. 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, pela qual indeferiu o pedido de tutela de urgência manejado em detrimento do Distrito Federal, por entender que inexistem nos autos elementos indicativos de eventual risco de óbito ou perecimento do direito que possam inviabilizar o aguardo da prolação da sentença de mérito (ID 54749755). Nas razões recursais que foram apresentadas, a agravante insurge-se contra a r. decisão combatida, reiterando a pretensão de que o réu lhe forneça o medicamento OMALIZUMABE, para tratamento diagnosticado de urticária crônica espontânea. Esclarece que realizou tratamento anterior com anti-histamínicos e corticoides sistêmicos, sem resposta terapêutica. Observa-se nos autos, que o médico Jairo Kono de Oliveira apresentou relatório informando que a agravante “apresentava pápulas eritemato-edematosas associadas a prurido intenso, com sensação de queimação e apresentava resolução fugaz. Surgia, ainda angioedema súbito e pronunciado da derme profunda e subcutânea, às vezes com presença de ardor em região da face. Por ter mais de 6 semanas, trata-se de uma Urticária Crônica e é Espontânea por surgirem espontaneamente, sem estimulo externo, ou seja, sem causa conhecida. A frequência de aparecimento era diária ou quase diariamente e já não respondia mais aos tratamentos convencionais com Anti-histaminicos e Corticoides Sistêmicos. Portanto devido à gravidade e aos potenciais riscos de vida que poderiam acarretar, optamos pelo tratamento com OMALIZUMABE na dose mensal de 300 mg via subcutânea de uso continuo, sendo uma ampola de 150 mg em cada braço. O tratamento iniciado mostrou-se eficaz no controle dos sintomas, por isso, optamos a dar continuidade ao tratamento já iniciado” (ID 5474955 p. 24). Acrescenta que o tratamento pretendido integra a lista de medicamentos que o Sistema Único de Saúde (SUS), no Distrito Federal, se comprometeu a fornecer, de modo universal, integral e igualitário, nos termos do art. 7o da Lei Federal no 8.080/1990 e segundo a Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal (SES/DF) o medicamento OMALIZUMABE teve ampliação da padronização para ser dispensado também aos pacientes com urticária crônica espontânea (UCE). Entretanto, ainda não houve publicação do Protocolo SES-DF para UCE. Como não há disponibilidade de outras opções para o tratamento da enfermidade, que possuam, inequivocamente, eficácia, efetividade, segurança e custo-eficiência iguais aos superiores ao tratamento pretendido, requer a antecipação da tutela recursal, para que a parte agravada, o Distrito Federal, “seja condenada ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do tratamento com o medicamento OMALIZUMABE, nos termos da prescrição médica, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento, podendo, em caso de inadimplemento obrigacional, ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos”. Os autos vieram conclusos a este Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, em decorrência do recesso forense, para a análise do pedido liminar. Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. De acordo com os documentos que instruem os autos da ação originária (autos no 0715103-77), a autora, ora agravante, foi diagnosticada com urticária crônica espontânea e não obteve resposta terapêutica ao tratamento convencional anterior com anti-histamínicos e corticoides sistêmicos. Conforme costa do relatório médico juntado aos autos, datado de 04/12/2023, o tratamento com OMALIZUMABE mostrou-se eficaz no controle dos sintomas, havendo orientação para continuidade do tratamento iniciado, in verbis: “A paciente MARIA LOUIZA BATISTA DE OLIVEIRA, 30. anos, apresentava pápulas eritemato-edematosas associadas a prurido intenso, com sensação de queimação a apresentava resolução fugaz. Surgia, ainda angioedema súbito e pronunciado da derme profunda e subcutânea, às vezes com presença de ardor em região da face. Por ter mais de 6 semanas, trata-se de uma Urticária Crônica e é Espontânea por surgirem espontaneamente, sem estímulo externo, ou seja, sem causa conhecida. A frequência de aparecimento era diária ou quase diariamente e já não respondia mais aos tratamentos convencionais com Anti-histaminicos e Corticoides Sistêmicos. Portanto, devido à gravidade e aos potenciais riscos de vida que poderiam acarretar, optamos pelo tratamento com Omalizumabe na dose mensal de 300 mg via subcutânea de uso contínuo, sendo uma ampola de 150 mg em cada braço. O tratamento iniciado mostrou-se eficaz no controle dos sintomas, por isso, optamos a dar continuidade ao tratamento já iniciado. O Omalizumabe foi incorporado no Rol da ANS de acordo com a Resolução Normativa 465, publicado no Diário Oficial em 02 de março de 2021”. A Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, em resposta ao requerimento administrativo formulado pela agravante, salientou que não possui o medicamento solicitado em estoque para fornecer à paciente, de forma administrativa e que o processo de aquisição está em andamento para atender aos pacientes que serão contemplados após a publicação do Protocolo SES-DF para UCE (ID 54749755 p. 36). O d. Magistrado monocrático, em r. decisão proferida na data de hoje 03/01/2024, indeferiu o pedido de tutela de urgência, ancorado no fundamento no sentido de que inexiste concreta urgência para justificar o deferimento da tutela pretendida antes da ouvida do Distrito Federal (ID 54749755, p. 51/2). Segundo consta da Nota Técnica emitida pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NatJus, em caso semelhante, a UCE, “embora a raramente evolua com complicações graves e potencialmente letais, pode comprometer significativamente a qualidade de vida dos indivíduos acometidos, pois, além do efeito estético das lesões cutâneas, há muito prurido associado”. Desse modo, conforme definição do Conselho Federal de Medicina (CFM) o caso analisado não pode ser considerado como urgência ou emergência médica (ID 54749757). Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela agravante, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este egrégio TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, relacionados ao presente caso, para justificar eventual necessidade de exame em sede de plantão judicial. Por outro lado, apesar de o Ato Regimental no 2, de 13/06/2017, prever como hipótese de atuação em Plantão Judicial pedido de medidas de urgência (art. 3o, IV ), condiciona eventual concessão da medida ao perecimento do direito. Quanto ao ponto, novamente, não se ignora o estado de saúde da agravante e a necessidade de agilidade no tratamento. No caso, porém, é necessária a manifestação do NATJUS/TJDFT para melhor instruir o caso concreto, sendo que o d. Juízo natural já promoveu a intimação do referido núcleo em 19/12/2023, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação (ID 54749755 p. 38/41). Ante o exposto, sem mais delongas, deixo de analisar o pedido de antecipação da tutela recursal neste Plantão Judicial do Conselho da Magistratura. Entrementes, determino que mesmo durante o período de recesso forense, seja o DISTRITO FEDERAL de imediato intimado para que se pronuncie, se assim lhe aprouver, em até 72 (setenta e duas) horas, a respeito do pedido de liminar. Feito isso, encaminhem-se os presentes autos, em horário normal de expediente, ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Fernando Habibe, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 03 de janeiro de 2024, às 15h22. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)